Tribunal: TJES
Processo: 5009540-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5009540-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LETICIA MARIA AKEL MAMERI TRES e outros
AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009540-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LETICIA MARIA AKEL MAMERI TRES e RAPHAEL TRES DA HORA

AGRAVADA: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LETICIA MARIA AKEL MAMERI TRES e RAPHAEL TRES DA HORA em face de decisão (Id. 17788347) proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada em face de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, cujo decisum indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recurais, sustentaram que “
o benefício da justiça gratuita deve ser conferido àqueles que não tem condições de arcar com as despesas processuais, de modo que o financiamento de imóvel no valor indicado não é razão suficiente para a denegação do benefício pretendido. Muito pelo contrário, justamente em razão do alto valor do imóvel é que as despesas processuais deste processo atingem valores que os Agravantes não dispõem no presente momento
”.

Destacaram que, “
conquanto os Agravantes não apresentem condição de miserabilidade, encontram-se sem condições de arcar com as custas deste processo, com comprometimento quase total de seus rendimentos, especialmente em razão da aquisição do imóvel em questão, bem como os valores dispendidos com a reforma do apartamento.
”

Neste viés, pleitearam o recebimento do recurso em seu duplo efeito
e, no mérito,
a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe
s
a assistência judiciária gratuita.

Decisão deferindo a
antecipação da tutela recursal para
d
eferir
o parcelamento
das custas processuais
exigidas para o ingresso da demanda
originária
em 12 (doze) p
restações
,
nos termos do
artigo 98, §6º, do CPC/15.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009540-22.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: LETICIA MARIA AKEL MAMERI TRES e RAPHAEL TRES DA HORA

AGRAVADA: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LETICIA MARIA AKEL MAMERI TRES e RAPHAEL TRES DA HORA em face de decisão (Id. 17788347) proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada em face de OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, cujo decisum indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recurais, sustentaram que “
o benefício da justiça gratuita deve ser conferido àqueles que não tem condições de arcar com as despesas processuais, de modo que o financiamento de imóvel no valor indicado não é razão suficiente para a denegação do benefício pretendido. Muito pelo contrário, justamente em razão do alto valor do imóvel é que as despesas processuais deste processo atingem valores que os Agravantes não dispõem no presente momento
”.

Destacaram que, “
conquanto os Agravantes não apresentem condição de miserabilidade, encontram-se sem condições de arcar com as custas deste processo, com comprometimento quase total de seus rendimentos, especialmente em razão da aquisição do imóvel em questão, bem como os valores dispendidos com a reforma do apartamento.
”

Neste viés, pleitearam
a reforma da decisão recorrida para deferir-lhe
s
a assistência judiciária gratuita.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
os agravantes, qualificados como médica e servidor público estadual,
reside
ntes
em b
airro nobre do Município de Vitória,
adquiriram,
em 06.02.2021,
imóvel
luxuoso em Vila Velha n
o
valor de R$ 1.904.400,00 (um milhão, novecentos e quatro mil e quatrocentos reais),
c
orrespondendo
, em valores atualizados,
a
R$ 2.244,477,29 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos),
do qual adimpliram
com recursos próprios R$
502.119,62
(
quinhentos e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e dois
centavos),
remanescendo
saldo a financiar de R$ 1.749.251,67 (um milhão setecentos e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Tais circunstâncias, somadas ao fato de possuírem
outro imóvel no bairro Praia da Costa, em Vila Velha,
manter
a
agravante consultório próprio
,
c
umulados à ausência de comprovação de suas remunerações mensais,
afastam,
a princípio,
a hipossuficiência arguida na irresignação recursal.

Entretanto, tais elementos deverão, evidentemente, serem analisados sem perder de vista o valor correspondente às custas judiciais exigidas na ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor atribuído à causa na demanda originária,
observado o limite máximo de 4.000 (quatro mil VRTEs,
na forma exigida pelo artigo 6º
1
,
caput
e §1º,
da Lei 9974/13.

Desta forma, p
ondo em relevo o alto valor atribuído à causa, a saber, R$ 1.809.251,67 (um milhão oitocentos e nove mil reais, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos),
as
custas iniciai
s exigidas
corresponder
ão

à substanciosa quantia de
R$
16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais)
, m
ontante que
,
segundo alegam,

não possuem condições de efetuarem o imediato pagamento
integral, sob pena de comprometer
em
o sustento
familiar,
inviabilizando
, por conseguinte, o acesso à jurisdição.

Sendo assim, ponderada a causa de pedir e os gastos mensais ordinários e, sobretudo, extraordinários dos autores/agravantes com o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda, tenho por bem proceder ao parcelamento de despesas processuais em 12 (doze) parcelas, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA HIPOSSUFICIÊNCIA PARCIAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
A declaração de hipossuficiência apresentada pelos recorrentes goza de presunção juris tantum de veracidade.
2. Os recorrentes não se enquadram no conceito de pobre na forma da lei, porém, em razão do valor das custas prévias e das peculiaridades do atual momento financeiro, deve ser aplicada ao caso vertente a sistemática do art. 98, § 5º do CPC/15, que possibilita a redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. 4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Concedido aos agravantes o patamar de 50% (cinquenta por cento) do benefício da justiça gratuita. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 038189001159, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOAS NATURAIS.
PARCELAMENTO E REDUÇÃO DO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I
– Consoante o art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoas naturais, o que, a princípio, esteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Contudo, tal presunção é relativa, de modo que pode ser afastada caso o julgador encontre substratos mínimos que evidenciem a capacidade de custear as despesas processuais.
II – Registre-se que, nos termos do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, não comprovado o estado de necessidade financeira que impossibilite o pagamento integral das custas e das despesas processuais, é facultado ao magistrado, frente às especificidades do caso concreto, conceder a gratuidade para determinados atos específicos, reduzir percentualmente as despesas processuais ou, ainda, propiciar o parcelamento das custas judiciais, de forma a viabilizar o custeio dos atos processuais pela parte. III – Na espécie, o juízo a quo determinou o recolhimento das custas processuais com desconto de 50% (cinquenta por cento) e parcelamento em até três vezes, sendo a medida suficiente para assegurar o acesso à justiça. IV-
Inexistindo nos autos elementos que autorizem a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça, não há motivos para reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (
TJBA
; Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0027570-53.2017.8.05.0000, Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 15/05/2018)

Em idêntico sentido:
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004974, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 30/06/2017; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067189000242, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data da Decisão: 04/02/2019; e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189002461, Relator: SUBS. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Decisão: 25/10/2018.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para deferir
o parcelamento
das custas processuais
exigidas para o ingresso da demanda
originária
em 12 (doze) p
restações
,
nos termos do
artigo 98, §6º, do CPC/15,
confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal.

É como voto
.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 6º, Lei 9974/13.
As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)
§ 1º
Os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs. (Nova redação dada pela Lei n° 10.178/2014)

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO. PARCELAMENTO DA CUSTAS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Estabelece
o
artigo 98, do CPC/15, que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

II.
Nos termos do artigo 98, §§ 5º e 6º, do CPC/15, caso não comprovada a hipossuficiência financeira integral, mas evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas de ingresso da ação, afigurar-se-á possível a concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, bem como promover-se a redução percentual e o parcelamento das despesas em favor d
a parte
.

Precedentes.

III.
N
a hipótese, conquanto os
agravantes

não sejam hipossuficientes,
n
ão possuem condições de efetuarem o imediato pagamento
integral
das custas iniciais
, sob pena de comprometer
em
o sustento
familiar,
inviabilizando
, por conseguinte, o acesso à jurisdição.

IV.
Desta forma,
ponderada a causa de pedir e os
gastos mensais ordinários e,
sobretudo,
extraordinários
com o alto valor das custas processuais exigidas para o ingresso da demanda,
defere-se
o parcelamento de despesas processuais em 12 (doze) parcelas, conforme viabilizado pelo artigo 98, §6º, do CPC/15
.

V.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.